Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS POR ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INTERROGATÓRIO EM SEDE PRELIMINAR. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EXACERBADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
1. Os elementos colhidos em sede preliminar sustentam a regularidade do interrogatório, não havendo sequer indícios de nulidade por coação ou pelo requerimento de participação de advogado ter sido indeferido.
2. A dinâmica dos fatos comprova a autoria conjunta pelos corréus, sendo que um dos corréus foi reconhecido pela vítima e é parente do outro réu, que trabalhava na residência da família.
3. O acréscimo por cada circunstância judicial negativa deve ser proporcional ao intervalo de pena.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão quando um corréu confessou em sede preliminar e confirmou a participação do outro.
5. Preliminar rejeitada. Apelações parcialmente providas.